Tribunal: TCU
Processo: 014.641/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5589/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 014.641/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Kátia Benassi (XXX.114.577-XX); Maria Elza Miglio do Carmo (XXX.992.872-XX); Maria Zilda Lisboa (XXX.919.525-XX); Oceanira Alves de Andrade (XXX.996.732-XX); Sebastiana do Espírito Santo Laureano (XXX.547.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que, tendo em vista a inconsistência apresentada nos contracheques das beneficiárias Maria Zilda Lisboa e Oceanira Alves de Andrade, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Suboficial e 3o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.